Tribunal: TCU
Processo: 042.758/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2658/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 042.758/2020-3 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Jose Ricardo Pereira (XXX.045.207-XX); Juraci Souza dos Santos (XXX.174.238-XX); Katia Kaline Kotaka Nishioka (XXX.930.799-XX); Kellyane Monteiro Campos Botelho (XXX.621.702-XX); Kleyton Abrahao de Oliveira (XXX.779.401-XX); Leonardo Cardieri (XXX.026.428-XX); Leonardo Gehlen Loblein (XXX.903.801-XX); Leticia Luz e Silva de Oliveira (XXX.501.151-XX); Lidia Akemi Nakanishi (XXX.241.998-XX); Luciana Elias Rezende Ramos (XXX.354.476-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.